Tribunal: TJDFT
Processo: 0002088-29.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) ultrapassada a tese, a revisão da dosimetria da pena (iii) o estabelecimento de regime inicial aberto com a consequente substituição da pena por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir:
3. No caso, a única prova apontando o réu como autor do fato se resume na impressão digital encontrada apenas em uma sacola plástica, item amplamente reutilizado e comumente circulável entre diferentes locais, o que não conduz, por si só, à conclusão de que ele obteve acesso a esta sacola enquanto ela se encontrava na residência da vítima.
4. Ainda que haja indícios apontando o réu como autor do delito, as provas são insuficientes para lastrear o édito condenatório, pois não foi possível concluir, com a segurança exigida pelo Direito Penal, o qual não se contenta com suposições ou conjecturas, que o recorrente praticou o crime imputado na denúncia.
5. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria do crime - fragilizando um possível decreto condenatório - é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.